Tribunal: TJMT
Processo: 1012833-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012833-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), HEITMANN E BEZERRA LTDA - ME - CNPJ: 08.697.816/0001-28 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
NULIDADE DA CDA –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O termo de inscrição da dívida ativa indicará, obrigatoriamente, o número do processo administrativo de que se originou o crédito, acarretando, na sua ausência, nulidade da inscrição e do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Heitmann e Bezerra Ltda.
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001268-04.2013.8.11.0018, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele proposta.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada,
porquanto as CDAs que subsidiaram a ação de base estão eivadas de vícios e irregularidades, na sua constituição, de modo a invalidar a Execução Fiscal, proposta pela Fazenda Pública Municipal.

Assevera que
o termo de inscrição da dívida ativa indicará, obrigatoriamente, vários requisitos, dentre eles: o nome do devedor; a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; a data em que foi inscrita; o número do processo administrativo de que se originar o crédito, e; que a certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Salienta que a ausência do número de processo administrativo aniquila o feito executivo, justamente pela imprestabilidade dos títulos que o instruem.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo o feito executivo.

Não houve postulação de pedido de efeito ativo.

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta, consoante a certidão de id. 100758477.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto
por
Heitmann e Bezerra Ltda.
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001268-04.2013.8.11.0018, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele proposta.

Denota-se dos autos o
Município de Juara ajuizou execução fiscal em desfavor de Heitmann e Bezerra Ltda.
,
lastreada nas CDA’s de no 4495/2010, 4751/2010, 5344/2011, 5620/2011, 3836/2012 e 4150/2012.

Ato continuo, a executada opôs exceção de pré-executividade na origem, requerendo a extinção do executivo fiscal, pelas máculas insanáveis dos títulos que embasam a execução (CDA’S).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido d
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o (id.
. 94726453 - Pág. 144/145)
.

Contra essa decisão,
Heitmann e Bezerra Ltda.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos constato,
in casu
, que o recurso comporta provimento, pois, apesar de tod
as as certidões de divida ativa constar com a rubrica de “número de lançamento”, ela não se confunde com o do processo administrativo, posto que o primeiro se presta apenas para comunicar ao contribuinte a existência de um crédito em aberto, sendo inclusive, prévio à emissão da CDA.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. AUTO DE LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DISTINTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. [...] Da leitura do art.2022, caput, do CTNN, observa-se como obrigatória a indicação do "número do processo administrativo de que se originar o crédito" (inciso V). A mesma previsão está expressa na LEF: [...] No mesmo sentido da Corte de origem, o STJ já teve oportunidade de frisar a indispensabilidade da menção do número do processo administrativo na CDA, mormente no caso em que tal omissão puder obstar a defesa do executado. Neste sentido: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. I - O artigo 2o, § 5o, VI, da LEF, impõe que o termo de inscrição de dívida ativa deve conter o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. II - O extravio do processo administrativo impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender. Precedentes: REsp no 686.777/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 07/11/2005 e REsp No 274.746/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13/05/2002. III - Recurso especial improvido." (REsp 945.390/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/8/2007, DJ 20/9/2007, p. 266.) (...) Por seu turno, a alegação de que consta o número do Auto de Lançamento não socorre ao recorrente, pois "o auto de lançamento se presta para comunicar ao contribuinte a existência de crédito em aberto, sendo anterior à emissão da CDA e com esta não se confunde. Dessarte, a juntada desse auto não pode suprir falha da referida certidão (REsp 920.640/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/6/2007, DJ 27/6/2007, p. 234)

Igualmente, esta a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já deliberou no mesmo sentido, qual seja, de que a ausência do número de processo administrativo aniquila o feito executivo, justamente pela imprestabilidade dos títulos que o instruem, sendo de rigor a extinção do executivo fiscal.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA VERIFICADA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O termo de inscrição da dívida ativa indicará, obrigatoriamente, o número do processo administrativo de que se originou o crédito, acarretando, na sua ausência, nulidade da inscrição. (TJ – MT N.U 0000686-75.2015.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ. 1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo. 2- A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80. 3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais. (TJ-MT N.U 1003273- 26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Assim, inexistindo o referido número do processo administrativo, conforme o requisito do disposto no

artigo 2o, §5, inciso VI, da Lei n. 6.830/80, a CDA padece de nulidade.

Diante das considerações expostas, a reforma da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
Heitmann e Bezerra Ltda., para reconhecendo-se a nulidade das CDA’s, e de consequência, extinguir o feito executivo fiscal de no 0001268-04.2013.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022